Tribunal: STF
Processo: RE 103217
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
- ICM. NÃO CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO. CREDITAMENTO NO ESTADO DE
ORIGEM.
O ESTADO A QUE DESTINADA A MERCADORIA NÃO TEM O DIREITO DE ANULAR,
E, CONSEQUENTEMENTE APROPRIAR A PARCELA DO ICM ISENTA NO ESTADO DE
ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.